Tribunal: TJDFT
Processo: 0756694-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONEXÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DAS AMEAÇAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. SAÚDE DO PACIENTE. ASSISTÊNCIA NO CÁRCERE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de paciente denunciado por coação no curso do processo (art. 344 do CP).
2. A conduta consistiu no envio de graves ameaças via redes sociais contra a ex-namorada de seu amigo e o atual companheiro desta, com o intuito de forçar a retirada de queixa policial e de medidas protetivas de urgência vigentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Preliminar de incompetência absoluta do Juizado de Violência Doméstica ante a alegada ausência de vínculo afetivo direto entre o paciente e a vítima.
4. Legalidade da prisão preventiva sob o prisma da fundamentação idônea e da contemporaneidade do perigo (periculum libertatis).
5. Relevância das condições pessoais favoráveis e pleito de substituição da custódia por medidas alternativas em razão do quadro de saúde do paciente (transtorno bipolar).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência do Juizado de Violência Doméstica é firmada pela conexão probatória e pela vis attractiva da jurisdição especializada, uma vez que o delito de coação foi praticado com o fim de vulnerar a proteção conferida à mulher e garantir a impunidade de agressor doméstico, conforme precedentes do STJ (AgRg no CC 184.143/MG) e deste TJDFT.
7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta das ameaças e o risco real de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do paciente em crimes da mesma natureza.
8. A contemporaneidade da medida é aferida pela persistência dos motivos ensejadores do risco à ordem pública, e não meramente pelo lapso temporal entre o fato e a prisão, estando o decreto em harmonia com o entendimento do STF (HC 185.893 AgR).
9. O quadro de saúde alegado não autoriza a soltura imediata, cabendo ao juízo da execução penal a avaliação de tratamento específico, ressaltando-se que o sistema prisional dispõe de assistência médica para as necessidades do custodiado.
10. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando as medidas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima e a regularidade da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.